Tribunal: TJMT
Processo: 1033362-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1033362-22.2025.8.11.0000
AGRAVANTE: EDILSON RODRIGUES DA SILVA
AGRAVADO: ALAIR ANTONIO ELGERT
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C DESPEJO – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – TERMO FINAL DO CONTRATO FIXADO EM 30/05/2025 EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO NA DEMANDA REVISIONAL – ESGOTAMENTO DO PRAZO CONTRATUAL – NOTIFICAÇÃO REALIZADA NO PRAZO LEGAL – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE RETOMADA – INEXISTÊNCIA DE PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA – ALEGADO DIREITO DE RETENÇÃO PELAS BENFEITORIAS QUE NÃO FOI OBJETO DE DISCUSSÃO NA AÇÃO REVISIONAL – INOCORRÊNCIA DE PREVENÇÃO – SENTENÇA JÁ PROFERIDA NA AÇÃO CONEXA – IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO – REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – LIMINAR RECURSAL REVOGADA – RECURSO DESPROVIDO.
A decisão que defere pedido de tutela de urgência para desocupação de imóvel arrendado mostra-se juridicamente adequada quando demonstrado que o contrato de arrendamento rural teve seu prazo final fixado judicialmente até 30/05/2025, não havendo prorrogação legal ou contratual superveniente.
Estando a notificação extrajudicial regularmente realizada no prazo de seis meses antes do término da avença, nos termos do Decreto no 59.566/66, configura-se o exercício regular do direito de retomada pelo proprietário.
A alegação de direito de retenção por benfeitorias não impede a reintegração, mormente porque não foi reconhecida na ação revisional e deve ser buscada, se for o caso, por meio de ação própria. Não se admite a utilização da posse como instrumento de garantia para satisfazer pretensões indenizatórias, sob pena de esvaziamento da coisa julgada e violação à segurança jurídica.
Inviável, ademais, o reconhecimento de prevenção do juízo da ação revisional, diante da existência de sentença com trânsito em julgado, nos termos do art. 55, §1o do CPC.
Regularizada a representação processual da parte autora, não remanesce nulidade a ser sanada.
Recurso desprovido. Decisão originária mantida. Liminar recursal revogada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033362-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento, Pagamento Indevido, Espécies de Contratos, Arrendamento Rural, Benfeitorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDILSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 951.943.801-78 (AGRAVANTE), LUIZ PINHEIRO - CPF: 093.543.950-15 (ADVOGADO), ALAIR ANTONIO ELGERT - CPF: 283.420.899-91 (AGRAVADO), ANTONIO FERNANDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 905.685.088-15 (ADVOGADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C DESPEJO – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – TERMO FINAL DO CONTRATO FIXADO EM 30/05/2025 EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO NA DEMANDA REVISIONAL – ESGOTAMENTO DO PRAZO CONTRATUAL – NOTIFICAÇÃO REALIZADA NO PRAZO LEGAL – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE RETOMADA – INEXISTÊNCIA DE PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA – ALEGADO DIREITO DE RETENÇÃO PELAS BENFEITORIAS QUE NÃO FOI OBJETO DE DISCUSSÃO NA AÇÃO REVISIONAL – INOCORRÊNCIA DE PREVENÇÃO – SENTENÇA JÁ PROFERIDA NA AÇÃO CONEXA – IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO – REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – LIMINAR RECURSAL REVOGADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A decisão que defere pedido de tutela de urgência para desocupação de imóvel arrendado mostra-se juridicamente adequada quando demonstrado que o contrato de arrendamento rural teve seu prazo final fixado judicialmente até 30/05/2025, não havendo prorrogação legal ou contratual superveniente.

Estando a notificação extrajudicial regularmente realizada no prazo de seis meses antes do término da avença, nos termos do Decreto no 59.566/66, configura-se o exercício regular do direito de retomada pelo proprietário.

A alegação de direito de retenção por benfeitorias não impede a reintegração, mormente porque não foi reconhecida na ação revisional e deve ser buscada, se for o caso, por meio de ação própria. Não se admite a utilização da posse como instrumento de garantia para satisfazer pretensões indenizatórias, sob pena de esvaziamento da coisa julgada e violação à segurança jurídica.

Inviável, ademais, o reconhecimento de prevenção do juízo da ação revisional, diante da existência de sentença com trânsito em julgado, nos termos do art. 55, §1o do CPC.

Regularizada a representação processual da parte autora, não remanesce nulidade a ser sanada.

Recurso desprovido. Decisão originária mantida. Liminar recursal revogada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1033362-22.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

EDILSON RODRIGUES DA SILVA

AGRAVADO:

ALAIR ANTONIO ELGERT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
EDILSON RODRIGUES DA SILVA
, contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula
, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Arrendamento Rural c/c Despejo no 1019460-93.2021.8.11.0015, proposta por
ALAIR ANTONIO ELGERT
, o qual deferiu antecipação de tutela requerida pelo agravado para determinar a desocupação do imóvel arrendado no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de despejo compulsório.

Na peça recursal constante do Id. 317545361, o agravante sustenta, preliminarmente, ausência de regular representação do agravado nos autos de origem, uma vez que o advogado que atua na ação não possui procuração ou substabelecimento do patrono anterior. Requer, com base nisso, que seja determinada a regularização da representação processual do recorrido ou, alternativamente, a anulação da decisão agravada por ausência de representação válida.

No mérito, o agravante narra que firmou contrato de arrendamento com o agravado referente a uma área de 3,5 hectares, com previsão inicial de vigência por cinco anos. Sustenta que, ao final do prazo contratual, buscou nova renovação pelo mesmo período, mas que o recorrido, de forma maliciosa, teria firmado um novo contrato com cláusula ambígua, que previa, simultaneamente, prazo de cinco anos e devolução da área após um ano. Alega que recusou a assinatura do referido contrato e que, diante da divergência, ajuizou a Ação de Revisão de Contrato Agrário com Repetição de Indébito (processo no 1010085-05.2020.8.11.0015), na qual foi proferida sentença favorável à renovação contratual e repetição de valores pagos indevidamente, decisão essa mantida por acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado (Id. 140039138).

Defende, assim, que a decisão agravada, ao determinar o cumprimento do despejo, desconsiderou a existência do acórdão transitado em julgado no processo revisional, contrariando a autoridade da coisa julgada. Afirma, ainda, que o despacho que deu cumprimento à ordem de despejo ocorreu antes mesmo do trânsito em julgado dos embargos de declaração opostos, o que violaria o contraditório e a ampla defesa.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo, com a sustação imediata do mandado de despejo expedido nos autos originários, a declaração de nulidade da decisão agravada por ausência de representação válida do agravado, bem como o provimento do recurso, a fim de manter o agravante na posse da área arrendada até o final do contrato, conforme reconhecido na decisão proferida no processo revisional. Pede, ainda, a condenação do agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Custas de preparo recolhidas (Ids. 317846366 e ss.).

A almejada liminar recursal foi por mim
deferida
em 03/10/2025, nos termos da decisão Id. 319596866, para o fim de suspender os efeitos da decisão recorrida, impedindo a desocupação forçada da área rural até o julgamento final deste recurso.

O agravado, em contraminuta (Id. 322461892), defende, em suma, a regularidade da decisão agravada, a validade da notificação de retomada do imóvel e a inexistência de identidade com a ação revisional anterior, pugnando pela manutenção do
decisum
, mediante desprovimento do recurso.

Pedido de destaque realizado pelo agravado no Id. 337063860.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Edilson Rodrigues da Silva em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da ação de rescisão de contrato de arrendamento rural c/c despejo, processo no 1019460-93.2021.8.11.0015, deferiu pedido de tutela de urgência para determinar a desocupação voluntária do imóvel rural arrendado, no prazo de 10 dias, sob pena de despejo compulsório com reforço policial, se necessário.

O agravante sustenta que a decisão combatida viola a coisa julgada formada no processo no 1010085-05.2020.8.11.0015, ação revisional que reconheceu o direito à renovação do contrato de arrendamento por cinco anos, com termo final fixado em 30 de maio de 2025. Alega, ainda, que o juízo da 1a Vara seria absolutamente incompetente, em razão da prevenção do juízo da 3a Vara, e afirma que possui direito de retenção pelas benfeitorias realizadas, bem como à compensação de valores pagos a maior, circunstâncias que impediriam a retomada forçada da posse.

Eis o teor da decisão recorrida:

“
Processo
: 1019460-93.2021.8.11.0015.

AUTOR: ALAIR ANTONIO ELGERT

REU: EDILSON RODRIGUES DA SILVA

Vistos etc.

Cuida-se de Rescisão de contrato de arrendamento rural c/c despejo

ajuizada por
ALAIR ANTONIO ELGERT
em desfavor de
EDILSON RODRIGUES DA SILVA
, pugnando pela concessão de tutela de urgência para despejo liminar, com fundamento nos artigos 300 do Código de Processo Civil 475 do Novo Código Civil e 92 § 6o da Lei 4.504/64 (Estatuto da Terra) c.c art. 27 e 32, II do Decreto 59.566/66, cujo prazo de vigência seria até 30/05/2025, por força do julgamento definitivo da ação de n.° 1019460-93.2021.8.11.0015 que tramitou na terceira vara cível desta urbe, oportunidade que a parte manifestou desinteresse em sua continuidade.

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

1. No artigo 22, § 2o, do Decreto n. 59.566/66 prescreve que, até o prazo de 06 (seis) meses do vencimento do contrato o arrendatário pode notificar sobre sua intenção de retomar o imóvel para explorá-lo diretamente, desta forma, o contrato não será considerado renovado.

1.1 A parte requerente, como visto, notificou em seu próprio nome, a a parte requerida em 04/10/2024, obedecendo o período de seis meses que se finalizaria em 30/05/2025.

1.2 Em se tratando de contrato agrário, o imperativo de ordem pública determina sua interpretação de acordo com o regramento específico, visando obter uma tutela jurisdicional que se mostre adequada à função social da propriedade.

1.3 As normas de regência do tema disciplinam interesse de ordem pública, consubstanciado na proteção, em especial, do arrendatário rural, o qual, pelo desenvolvimento do seu trabalho, exerce a relevante função de fornecer alimentos à população.

1.4 Porém, realizada a notificação no prazo legal, e não desocupando a área espontaneamente, o despejo torna medida imperativa.

(...)

1.5 Ficou comprovado, à saciedade, o vencimento do prazo contratual, daí porque plenamente justificada a procedência do pedido de despejo retomada para uso próprio.

1.6 Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela é medida que se impõe.

2. Diante do exposto, com amparo no art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, devendo o requerido, no prazo de dez (10) dias, DESOCUPAR o imóvel voluntariamente.

3. Findo o prazo sem desocupação voluntária, AUTORIZO o despejo compulsório, com reforço policial, se for o caso, oportunidade em que
deverá assim ser requerido
.

4. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

5. Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de dez (10) dias, valendo o silêncio pela inexistência.

6. Por fim, após tudo cumprido, façam-me os autos conclusos para julgamento antecipado da lide, designação de audiência ou saneamento do feito, conforme o caso.

7. Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop-MT, data registrada em sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito em Substituição Legal
”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que não deve prosperar, isto a despeito da liminar recursal outrora deferida, proferida em juízo de cognição sumária e ancorada no poder geral de cautela.

É que, consoante se extrai dos autos da demanda revisional processo número 1010085-05.2020.8.11.0015, o Poder Judiciário, ao julgar a controvérsia sobre cláusulas abusivas e pretensões de majoração excessiva dos valores do arrendamento, reconheceu que houve
prorrogação do contrato por igual período
, com vigência estendida
até 30 de maio de 2025
, conforme previsto na legislação agrária aplicável.

A decisão foi confirmada por acórdão unânime desta egrégia Terceira Câmara Cível, tendo operado, assim,
a coisa julgada material apenas e tão somente quanto ao prazo de duração da avença
.

Eis a ementa do referido julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATOS DE ARRENDAMENTO AGRÁRIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS PARA ADEQUAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA, VALORES DEVIDOS E CONDENAÇÃO NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CULTURA DE HORTALIÇAS CULTIVADA NO LOCAL ARRENDADO – INCIDÊNCIA DAS NORMAS DE DIREITO AGRÁRIO DE ORDEM PÚBLICA – ESTATUTO DA TERRA E DO DECRETO No 59.566/1966 – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA NO QUE ATINE AOS LIMITES DE PRAZO DE VIGÊNCIA E DE VALOR DO ARRENDAMENTO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.

O caso deve ser analisado à luz do Estatuto da Terra e do Decreto no. 59.566/1966, isso porque, do conteúdo das notas fiscais acostadas aos autos, infere-se que a cultura cultivada no local é de hortaliças (alface, rúcula, etc.), cultura de exploração temporária que implica a análise do caso sob a égide das normas de direito agrário.

Como bem destacado e esmiuçado na sentença recorria, na esteira do entendimento do STJ, “em se tratando de contrato agrário, o imperativo de ordem pública determina sua interpretação de acordo com o regramento específico, visando obter uma tutela jurisdicional que se mostre adequada à função social da propriedade”, de modo que “as normas de regência do tema disciplinam interesse de ordem pública, consubstanciado na proteção, em especial, do arrendatário rural, o qual, pelo desenvolvimento do seu trabalho, exerce a relevante função de fornecer alimentos à população” (STJ - REsp: 1455709 SP 2014/0116452-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/05/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2016).

A despeito da autonomia privada poder ser aplicada, tal possibilidade e liberdade de conformação encontra limite nas normas de direito agrário, contra as quais as normas contratuais devem se enquadrar.

A sentença recorrida encontra-se assentada em diversos julgados do STJ, além de ser bastante elucidativa e metódica no que tange à aplicação das balizas do Estatuto da Terra e do Decreto no 59.566/1966 ao caso no que atine aos prazos de vigência, renovação automática, preço de arrendamento e repetição de indébito.

Os instrumentos de renovação firmados com definição de prazo anual, estão em dissonância com a disposição legal, devendo serem adequados em conformidade com as normas de regência, mormente porque “a fixação do prazo mínimo tem por objetivo proteger o arrendatário, a fim de que possa desenvolver atividade pecuária e agrícola fixando-se no local, realizando melhorias e investimentos na área arrendada”, o que impôs o escorreito reconhecimento da nulidade dos aditivos contratuais que previam prazo mínimo diverso da norma de observância obrigatória de ajuste trienal, ainda que estipulado em consenso entre as partes.

A falta de notificação do arrendador ao final dos contratos acarreta a automática renovação do arrendamento, estando correta o desenho do juízo a quo de como os contratos de arrendamento rural celebrados entre as partes devem ser considerados.

Escorreita a conclusão atinente ao valor correto devido pelo arrendamento rural, o qual encontra limite no art. 16 do Decreto no. 59.566/1966 e respectivo art. 95, XII do Estatuto da Terra estabelece, conforme citado julgado do STJ no REsp no. 641.222/RS (relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, julgado em 5/8/2004), sendo bastante minuciosa, no ponto, a fundamentação da sentença recorrida.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.”
(N.U 1010085-05.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 03/12/2023)

Ressalto que não houve insurgência de quaisquer das partes às instâncias superiores, e o referido feito transitou em julgado em
31/01/2024
(cf. certidão Id. 200032177).

Todavia, considerando que atualmente o referido
termo final contratual se esvaiu
, de modo que, ponderando que o título judicial da demanda revisional que garantia a permanência do arrendatário perdeu eficácia temporal, porquanto limitado expressamente até
30/05/2025
, e não havendo extensão tácita ou nova pactuação que sustente a continuidade da posse da parte requerida na demanda originária, a tutela recursal outrora concedida não deve mais prosperar.

Não subsiste, portanto, qualquer base jurídica para impedir o exercício do direito de retomada pelo proprietário, desde que satisfeitas as exigências legais, como efetivamente ocorreu no caso concreto, em que se observa a notificação regular para desocupação no prazo legal de seis meses.

Aliás, frisa-se aqui que a decisão recorrida, ao determinar a desocupação liminar do imóvel rural, mostrou-se juridicamente adequada, pois se baseou no esgotamento do prazo contratual de arrendamento, cujo termo final — 30 de maio de 2025 — foi expressamente reconhecido em sentença transitada em julgado na ação revisional anterior, não havendo prorrogação ou renovação superveniente que justificasse a continuidade da posse pelo arrendatário.

Além disso, foi demonstrada a notificação regular no prazo legal e ausente qualquer direito à ocupação para além da vigência contratual, a medida liminar deferida pelo juízo de origem encontra pleno respaldo no ordenamento jurídico e harmoniza-se com o princípio da
segurança jurídica
, não havendo ofensa à coisa julgada, tampouco causa impeditiva de retomada da posse pelo proprietário.

Portanto, a discussão sobre a permanência do agravante no imóvel
após o termo contratual
reconhecido judicialmente não encontra amparo na ordem jurídica vigente, tampouco no conteúdo da sentença ou do acórdão proferido na ação revisional, que se limitaram a reconhecer a renovação automática por apenas e tão somente mais cinco anos e a declarar nulas cláusulas da minuta apresentada unilateralmente.

Nestes termos, o exercício da posse pelo arrendatário, à míngua de novo contrato ou prorrogação legal, revela-se indevido a partir do encerramento da vigência contratual, entendimento esse que corrobora com julgados desta egrégia Corte de Justiça em casos análogos. Veja:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DESPEJO DE IMÓVEL RURAL - ARRENDAMENTO RURAL – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTLEA PARA DETERMINAR A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL EM 20 DIAS, SOB PENA DE DESPEJO COMPULSÓRIO – POSSIBILIDADE - TÉRMINO DO PRAZO CONTRATUAL – ART. 32, DO DECRETO LEI 59.566/66
– PRORROGAÇÃO DO PRAZO ATÉ ULTIMAÇÃO DA COLHEITA - ART. 95, INCISO I, DA LEI N. 4.504/64 - AGRAVO EM PARTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Com efeito,
tratando-se de contrato de arrendamento rural, é assegurado ao arrendador o direito de reaver o bem arrendado, mediante a prévia notificação do devedor, o que in casu foi devidamente realizada pelo Autor, ora Agravado. Ademais, em se tratando de pedido liminar de despejo com fundamento no termino do prazo de contrato agrário, o contrato de arrendamento rural é regimento pelo Decreto Lei 59.566/66.

No caso, verifica-se a probabilidade do direito dos autores/agravados capaz de ensejar o deferimento da antecipação de tutela pretendida, vez que possível o requerimento de despejo dos agravantes em razão do término do prazo contratual estabelecido no arrendamento rural, como autoriza a legislação supracitada.

Há de se ponderar ainda que não restou comprovado pelo agravante, prima face, eventual posse precária imitida aos Agravados, em razão do instrumento particular de promessa irretratável de compra e venda de imóvel, atrelado ao contrato de arrendamento rural, o que deve se entender como matéria de defesa, a ser analisada no decorrer da instrução processual, não consentido, circunstâncias suficiente para afastar a rescisão contratual e o despejo.

Por outro lado, estabelece o art. 95, inciso I, da Lei n. 4.504/64, que "os prazos de arrendamento terminarão sempre depois de ultimada a colheita, inclusive a de plantas forrageiras temporárias cultiváveis. No caso de retardamento da colheita por motivo de força maior, considerar-se-ão esses prazos prorrogados nas mesmas condições, até sua ultimação".

Nesse aspecto, encontra-se presente, em parte, o requisito para o deferimento da antecipação da tutela, notadamente o perigo de dano, consubstanciado na perspectiva de que venha os agravantes a sofrer a perda da safra já em desenvolvimento, o que lhe trará prejuízos difíceis de compensar futuramente.

Partindo dessa premissa, em uma análise sumária e não exauriente das provas até então coligidas aos autos, parece mais adequado que preserve o direito dos agravantes de ultimar a colheita do milho referente à última safra que resta por fazer, sem prejuízo da imediata devolução de eventual área já colhida.”
(N.U 1004048-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DESPEJO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – PEDIDO ANTECIPATÓRIO DEFERIDO
– PRETENSÃO RECURSAL QUE EXTRAPOLA OS LIMITES OBJETIVOS DA DEMANDA –
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS À ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – TÉRMINO DO PRAZO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE EM SUA RENOVAÇÃO PELA ARRENDANTE – NOTIFICAÇÃO FORMALIZADA NO PRAZO LEGAL
– DECISÃO CONFIRMADA – AGRAVO DESPROVIDO. 1.
O julgador deve vincular-se aos pedidos estatuídos na inicial, e reexaminar a decisão recorrida nos seus exatos termos, limitando-se ao exame do acerto, ou desacerto da decisão atacada, no aspecto da legalidade, sendo-lhe vedado analisar questões que não se relacionam com o objeto da lide. 2. O término do arrendamento rural, quando o arrendador providenciou a notificação do arrendatário até 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato, autoriza a antecipação de tutela, se presentes os requisitos legais. Inteligência do art. 273 do CPC, do art. 95, IV, do Estatuto da Terra, e do art. 22, § 2o, do Decreto n. 59.566/1966
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1019114-56.2022.8.11.0000, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 21/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DESPEJO POR TÉRMINO DE ARRENDAMENTO RURAL
C/C PERDAS E DANOS –
FIM DO PRAZO CONTRATUAL – NOTIFICAÇÃO DOS ARRENDATÁRIOS ACERCA DA VONTADE DO PROPRIETÁRIO EM RETOMAR O IMÓVEL – PRAZO DO ART. 95, V, DO ESTATUTO DA TERRA OBSERVADO (LEI No 4.504/1964) – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DESPEJO CONCEDIDO
– EXECUÇÃO CONDICIONADA À ORIENTAÇÃO PREVISTA NO ART. 95, I, DA LEI No 4.504/1964 E NO ART. 21, § 1o, DO DECRETO LEI No 59. 566/1966 NO CASO DE COLHEITA AINDA PENDENTE DE ULTIMAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em se tratando de arrendamento rural, o Estatuto da Terra prevê que é a ação de despejo a via processual adequada para a retomada do imóvel em caso de término do prazo contratual (art. 32, inciso I, do Decreto n. 59.566/66). Se o Estatuto da Terra não regula a concessão de liminar, em tutela de urgência, que pleiteia a reintegração de posse e/ou o despejo, pedido inaugural deve ser analisado com base nos artigos do codex processual civil. A concessão da liminar de despejo, consubstanciado no término do prazo contratual aliado à ausência de interesse em sua renovação (art. 32, inciso I, do DL no 59.566/1966), com a devida notificação dos arrendatários no prazo do art. 95, V, do Estatuto da Terra, se evidencia como medida necessária
, cuja execução da ordem deve seguir a orientação prevista no art. 95, I, da Lei no 4.504/1964 e no art. 21, § 1o do Decreto Lei no 59 .566/1966 no caso de colheita ainda pendente de ultimação.”
(TJ-MT 10179647420218110000 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2022)

De outra feita, a tese de incompetência do juízo prolator da decisão agravada, por suposta prevenção do juízo da demanda revisional, também não prospera, isso porque a sentença proferida na ação revisional operou coisa julgada e extinguiu aquela relação processual, de modo que inexiste possibilidade de reunião de feitos por conexão, isso porque incide a clara a disposição do art. 55, § 1o, do CPC que preleciona que
“os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado”.

Quanto à alegação de
direito de retenção pelas benfeitorias realizadas
, esse aspecto não constituiu objeto da sentença nem do acórdão na demanda revisional, cujos efeitos – repita-se – se limitaram a reconhecer a renovação contratual até data certa.

No ponto, trago à colação o teor do dispositivo do édito proferido na demanda revisional e mantido incólume na seara de julgamento de apelo:

“(...)

Ante o exposto, JULGO PARCIAMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial por Edilson Rodrigues da Silva contra Alair Antônio Elgert, para o fim de:

a) Declarar a nulidade das cláusulas contratuais que preveem prazo de vigência e valores do arrendamento, sem a observância do dispositivo nas leis de regência (Estatuto da Terra e Decreto no 59.566/66).

b) Determinar a renovação automática trienal dos contratos de renovação do arrendamento rural, encerrando-se o ajuste em 30/05/2025 e vigente por prazo indeterminado,
caso não haja notificação por parte do arrendador, no prazo legal
.

c) determinar o recálculo do preço do arrendamento, observando-se o percentual da área do arrendamento em relação ao valor declarado no ITR declarado no ano anterior, com reajuste pelo IGP-M, a ser apurado em liquidação de sentença.

d) condenar o réu a restituir o valor cobrado em excesso a título de aluguéis, permitida a compensação de valores, corrigidos monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, contados de cada desembolso.

e) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil, Condeno o requerido no pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atualizado atribuído à causa, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o intervalo de tempo que o processo tramitou.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Sinop/MT, em 29 de junho de 2023.

(...)”

De outra feita, ainda que existam elementos fáticos que indiquem a realização de investimentos ou pagamentos a maior, a via adequada para eventual indenização é a ação própria, na qual será possível promover de forma escorreita a pertinente apuração de valores, compensações ou encontro de contas, tudo conforme o devido processo legal.

Portanto, o argumento de que a permanência na posse funcionaria como instrumento de garantia à satisfação desses direitos colide frontalmente com a definição judicial já estabelecida sobre a duração do vínculo, tornando-se, por conseguinte, insuscetível de acolhimento neste momento processual, mesmo porque o direito de retenção não tem o condão de suspender ou prorrogar, de forma indefinida, a vigência de contrato cuja duração já foi objeto de julgamento e teve termo certo fixado, sendo que permitir que tal argumento se sobreponha à coisa julgada significaria admitir o esvaziamento de seus efeitos práticos e a perpetuação de litígios sob a justificativa de pendências econômicas acessórias, em flagrante violação à segurança jurídica.

Por fim, verifica-se que a representação processual da parte autora/recorrida já foi regularizada no processo originário 1019460-93.2021.8.11.0015, consoante Id. 211692814, de modo que refuto o argumento do recorrente quanto a defeito neste aspecto.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, restabelecendo-se a eficácia da decisão agravada que determinou a desocupação do imóvel rural. Por conseguinte,
REVOGO
a liminar recursal Id. 319596866 outrora concedida nestes autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026